Tribunal: TJDFT
Processo: 0754581-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754581-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONI JOSE GONCALVES, ELIANO PAULINO SILVA AGRAVADO: EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO, SONIA APARECIDA ALVES PEREIRA ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Toni Jose Goncalves e Eliano Paulino Silva contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 256382906 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelos ora agravantes em desfavor de Eduardo Correa Trindade Araújo e Sonia Aparecida Alves Pereira Araújo, processo n. 0719065-78.2022.8.07.0007, indeferiu os pedidos de penhora de valores vinculados ao FGTS/PIS e penhora de rendimentos, ante a impenhorabilidade do FGTS (Lei 8.036/90, art. 2o, §2o; art. 7o, CF), a impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, CPC); indeferiu a inclusão do nome da parte devedora no Serasajud, por se tratar de providência que independe de ordem judicial; determinou apenas a expedição de certidão do art. 517 do CPC; e, considerando a ausência de êxito nas diligências, suspendeu o cumprimento de sentença por 1 ano, com arquivamento provisório do processo. Em razões recursais (Id 79336630), a parte agravante sustenta a necessidade de busca por ativos financeiros vinculados ao FGTS/PIS do executado, argumentando que, diante da frustração das tentativas de constrição via SisbaJud e da inexistência de outros bens penhoráveis, é imprescindível a expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para localização e bloqueio de valores, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução. Defende a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos do executado, afirmando que a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta e deve ser mitigada em razão da natureza alimentar do crédito, pleiteando o bloqueio mensal de 10% dos rendimentos líquidos do executado. Impugna a suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo juízo a quo, alegando que tal medida, sem a realização de novas diligências para localização de bens, viola o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional, sendo necessário determinar novas pesquisas patrimoniais antes do arquivamento provisório. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é o presente Agravo de Instrumento para requerer os seguintes pleitos: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, em especial a determinação de suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso. 2. A intimação do Agravado, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal. 3. A reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja determinado: a) O envio de ofícios às instituições financeiras Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, requisitando informações sobre a existência de saldo vinculado à conta de FGTS/PIS do executado, EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO (CPF/CNPJ: 820.347.371-72), com o consequente bloqueio de valores até o limite de R$ 903.884,94 (novecentos e três mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), devidamente atualizado. b) A expedição de ofício ao Centro de Pagamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CNPJ no 00.531.954/0001-20, órgão pagador da parte executada, a fim de que efetue o bloqueio mensal da quantia equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do Sr. EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO (CPF/CNPJ: 820.347.371-72), até a quitação da presente execução, efetuando a transferência deste valor para conta judicial a ser indicada por este Juízo. 4. A análise e provimento do presente Agravo de Instrumento, julgando-o totalmente procedente, para reformar a decisão agravada, nos termos acima requeridos. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita (Id 141765681 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A parte agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a postulada concessão de tutela de urgência, a qual, no caso concreto, foi apenas referenciada no capítulo do recurso destinado à formulação de pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator o deferimento liminar de medida de urgência, nos termos do art. 299 do CPC e do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como indicar os fundamentos de fato e de direito da pretensão liminar que espera lhe seja deferida. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Cumpre à parte atender ao ônus argumentativo pela apresentação de razões de fato e de direito hábeis a sustentar a posição jurídica processual que melhor resguarde seu interesse. O encargo de argumentar é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Quem pede há de justificar o pedido alinhando uma causa de pedir, sem o que não poderá o órgão julgador adequadamente impulsionar o feito. No caso, deixou a parte agravante de indicar a situação urgente contemporânea ao requerimento de reforma da decisão recorrida. Faltou iniciativa para justificar o pedido meramente referenciado de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o que inepta essa parte das razões recursais por ausência de causa de pedir. A propósito, confira-se julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que reconhecida a necessidade de vir descrita a lesão grave e de difícil reparação para exame da tutela de urgência, bem como afirmado não ser possível ao juiz conceder de ofício a pretensão inadequadamente estruturada pela parte: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Trago também à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Nesse contexto, para o caso concreto não estão evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais devem vir cumulativamente atendidos para que possa ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou para que possa ser acolhido o pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015, p.ú., c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO EM PARTE o presente agravo de instrumento, visto que NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas referenciado, visto que inepta esta postulação por ausência de causa de pedir. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora